Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
D E S P A C H O Ao Ministério Público para manifestação, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil c/c artigo 74 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2013). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.